Tribunal: TJSP
Processo: 0001072-36.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Uso de documento público falso - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu - Penas e regime inicial de cumprimento de pena adequados - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001072-36.2017.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001072-36.2017.8.26.0322 - Voto no 22.176
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0001072-36.2017 - Lins
Apelante: Marcos Antônio de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 22.176
APELAÇÃO CRIMINAL
Uso de documento público falso -
Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas -
Prova robusta a admitir a condenação do réu - Penas e regime
inicial de cumprimento de pena adequados - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 135/140, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar MARCOS ANTÔNIO DE
OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 304, do Código Penal, ao cumprimento
de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais o
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.
Preenchidos os requisitos previstos no artigo
77 do Código Penal, concedeu o benefício de suspensão condicional
da pena privativa de liberdade, por dois anos, mediante o
comparecimento em Juízo, mensalmente e quando for determinado,
para informar e justificar suas atividades; não se ausentar da Comarca
onde resida, sem autorização judicial; e não frequentar bares, boates
e locais similares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001072-36.2017.8.26.0322 - Voto no 22.176
3
Pretende-se, com a presente interposição (fls.
171/176), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a sua
absolvição, por atipicidade da conduta, em virtude do reconhecimento
do crime impossível, diante da falsidade grosseira.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 180/186, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo seu não provimento (fls. 193/199).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O apelante está sendo processado como
incurso nas sanções do artigo 304, do Código Penal, pois, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 09 de outubro de 2016,
por volta das 21h30min, na Rodovia 183/387, km 2 + 150 metros, fez
uso de documento público falso, consistente na Carteira nacional de
Habilitação (CNH).
Consoante
apurado,
policiais
militares
rodoviários realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram o
veículo Vw/Gol, de cor branca e placa BPP0402
Getulina, de
propriedade do recorrente, estacionado no acostamento, e decidiram
abordá-lo, oportunidade em que apresentou sua Carteira Nacional de
Habilitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001072-36.2017.8.26.0322 - Voto no 22.176
4
Constataram indícios de falsidade e, assim,
realizaram pesquisa no sistema Prodesp, onde constou como inválido
o dígito verificador. Na sequência, pesquisaram seu CPF e
perceberam que o réu não era habilitado para conduzir veículo
automotor.
Diante disso, o apelante admitiu que se tratava
de documento falso, dizendo que havia comprado na cidade de
Marília pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (cf. fls.
01/02).
Em revista pessoal, nada de ilícito foi
encontrado com ambos, no entanto, ao exigirem suas identificações,
Valdegar apresentou uma CNH, cujo número do espelho constou
como “não cadastrado” e cujo número de registro constou em nome
de outra pessoa.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com efeito, os depoimentos prestados pelas
testemunhas, tanto perante a autoridade policial como em Juízo (fls.
mídia digital de fls. 101), foram suficientes para atestar a prática do
delito de uso de documento público falso, quanto à sua ocorrência e
autoria. Além disso, a materialidade do crime previsto no artigo 304,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001072-36.2017.8.26.0322 - Voto no 22.176
5
caput c.c. artigo 297, ambos do Código Penal restou comprovada nos
autos pelo boletim de ocorrência de fls. 04/06, auto de exibição e
apreensão de fls. 12 e pelo laudo pericial de fls. 22/26, o qual atestou
a falsidade da habilitação apresentada pelo apelante.
Interrogado, o recorrente, sob o crivo do
contraditório, disse que foi abordado por policiais que não queria
apresentar a carteira de motorista porque era falsa. Porém, ao
entregar o documento do carro, a CNH foi junto. Na sequência, disse
aos policiais que comprou o documento. Mesmo assim, eles foram
verificar no sistema a veracidade do documento (cf. mídia digital).
O policial militar que efetuou a prisão do
recorrente, em depoimentos harmônicos e coesos com os prestados
na fase inquisitorial, asseverou que, no dia dos fatos, realizava
patrulhamento de rotina com seu colega de farda pela Rodovia,
quando visualizaram um veículo às margens da rodovia, próximo a
uma porteira de fazenda, e decidiram abordar. Nada de ilícito foi
encontrado.
Solicitaram
os
documentos,
tendo
o
insurgente
apresentado a CNH. Constaram que faltava um número e a fonte era
diversa, tendo, portanto, consultado o número do documento no
sistema Prodesp para verificar sua autenticidade. Após a consulta,
constataram que se tratava de documento falso. O recorrente
confessou, informalmente, que havia comprado a carteira de motorista
(mídia digital).
As declarações do agente estatal que atendeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001072-36.2017.8.26.0322 - Voto no 22.176
6
à ocorrência têm valor relevante e merece total credibilidade, uma vez
que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública,
razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado,
mormente quando em consonância com as demais provas colhidas
nos autos.
A propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no
sentido de que agentes públicos, tais como
policiais militares, civis e agentes penitenciários
não são apenas pela função que ocupam suspeitos
como testemunhas em processo criminal. Pelo
contrário, por serem agentes públicos investidos
em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e
essencialmente à segurança pública, não têm
qualquer
interesse
em
prejudicar
inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP

Apelação
no
0014391-63.2013.8.26.0176,
4a
Câmara Criminal, Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura Sexta
Turma j. 10-5-2011).”
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001072-36.2017.8.26.0322 - Voto no 22.176
7
foi suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, que o apelante
realmente praticou o delito de uso de documento público falso, não
havendo que se falar em insuficiência probatória.
Outrossim, válido salientar que o delito em
questão possui natureza de crime formal, isto é, “delito que não exige
resultado naturalístico, consistente no efetivo prejuízo para a fé
pública” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, 17a
Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, pag. 1393). Por conseguinte, tem-
se que o crime em apreço se consuma com a simples exibição
documento.
De igual modo não merece prosperar que se
trata de falsificação grosseira, pois para sua configuração é
necessário que seja perceptível à vista desarmada, incapaz de iludir o
homem médio, de fácil constatação, descaracteriza o tipo previsto no
artigo 304, caput do Código Penal, o que não é a hipótese dos autos,
na medida em que o policial militar precisou consultar no sistema da
Prodesp a veracidade do documento.
Ademais, o acusado declarou que já usava o
documento em questão há quase um ano, comprometendo a tese de
que era possível identificar facilmente a falsificação.
Ademais, a alegação de desconhecimento da
falsidade do documento e da “ausência de dolo”, tal como alegado
nas razões recursais, não merece guarida, uma vez que é de
conhecimento comum que a habilitação e renovação de habilitação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001072-36.2017.8.26.0322 - Voto no 22.176
8
condutor exige a realização de exames, procedimentos estes aos
quais o recorrente não se submeteu.
Saliente-se, ainda, que, ao contrário do que
alega a defesa, a mera alteração no documento é suficiente para
configurar o delito ora em questão, sendo certo que o artigo 304,
caput, do Código Penal é claro ao descrever como fato típico o uso de
“qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os
arts. 297 a 302”.
Por fim, verifica-se que as reprimendas foram
fixadas em consonância com os critérios definidos em lei, em
montante adequado para a reprovação e prevenção do crime
cometido pelo recorrente, no patamar mínimo legal, nos termos dos
artigos 59, caput, e 68, ambos do Código Penal, não merecendo
reparo em seu quantum, senão vejamos:
“Atendendo aos elementos do artigo 59 do
Código Penal, fixo a pena-base em 02 (dois)
anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.
Sem agravante genérica para incidência.
Haveria atenuante genérica em razão da
confissão, mas ela não será considerada para
efeito de redução de pena visto que, nesta
fase, ela não pode ficar abaixo do mínimo
(Súmula 231, STJ). Sem causas de aumento e
diminuição da pena para incidência.
Quanto
ao
dia-multa,
na
ausência
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001072-36.2017.8.26.0322 - Voto no 22.176
9
elementos concretos acerca da real situação
financeira do acusado, fixo a unidade em 1/30
(um trinta avos) do salário mínimo vigente à
época do fato, atualizado.
O acusado é primário, fazendo jus ao sursis.
(...)
Presentes os requisitos legais, ao acusado
concedo a suspensão condicional da pena
privativa de liberdade, por 02 (dois) anos, sob
as seguintes condições: (a) comparecer a
Juízo, mensalmente e quando for determinado,
para informar e justificar suas atividades; (b)
não se ausentar da Comarca onde resida, sem
autorização judicial; e (c) não frequentar bares,
boates e locais similares (CP, art. 79)”
Outrossim, fica mantido o regime inicial aberto
caso descumpridas as condições da referida substituição, uma vez
que se mostra o mais adequado à espécie, nos termos do artigo 33,
parágrafo 2o, alínea “c”, do Código Penal.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso
interposto, mantendo-se nos termos em que proferida, a r. decisão de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator